Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737397-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENIS FELIX RIBEIRO RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DESPACHO Tendo em vista que, na petição inicial, houve pedido de gratuidade de justiça não examinado, e não foi reiterado no recurso inominado (momento adequado para sua formulação), concedo à parte recorrente o prazo de 2 dias, para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, o último contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora